Tribunal: TJDFT
Processo: 0774187-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. TEMA 1009 DO STJ. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores, a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, com a inclusão dos valores de auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo.

2.A autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança, em desfavor do Distrito Federal. Afirmou que se aposentou em 04/03/2022 e que possuía 15 meses de licença prêmio por assiduidade - LPA não usufruídas, as quais foram convertidas em pecúnia, totalizando R$ 169.027,20. Entretanto, alega que não foram incluídos os valores de auxílio saúde e auxílio alimentação na base de cálculo do pagamento recebido a título de LPA. Aduz, ainda, que a requerida, sem qualquer justificativa, realizou o pagamento de valor menor ao que era devido pela Administração, restando a receber o valor de R$ 5.679,72. Ao final, requer que o requerido seja condenado ao pagamento dos valores não recebidos a título de auxílio saúde e auxílio alimentação durante o período da LPA, bem como, ao pagamento da diferença entre o valor pago título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, cuja quantia devida, somada ao item anterior, seria de R$ 12.412,27 (doze mil, quatrocentos e doze reais e vinte e sete centavos), atualizado na data da propositura da ação (30/07/2025).
3.A sentença prolatada pelo Juízo Fazendário julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DF ao pagamento de valores a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, com a inclusão dos valores de auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo. Em relação ao valor pago a menor entendeu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que se tratava de acerto financeiro realizado pela Administração, com a correção do valor recebido integralmente pela Autora, a título de décimo terceiro salário recebido. Justificou que a autora se aposentou em março de 2022, de forma que não lhe era devido o 13o integral, como se houvesse trabalhado até dezembro.

4. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, insurge-se apenas quanto a improcedência do pedido de pagamento da diferença do valor pago a menor, quando do recebimento da licença prêmio convertida em pecúnia. Afirma que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, bem como que o valor do 13o salário não é de fácil aferição, não sendo possível que se reconhecesse de pronto o pagamento indevido. Sustentou ter recebido o valor de boa-fé e que o equívoco adveio da própria Administração, não podendo ser penalizada a restituir valor pago a maior pela requerida. Afirma que o acerto foi realizado arbitrariamente, sem que a parte tivesse conhecimento, sendo devida a sua restituição. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5. Em contrarrazões, o Distrito Federal defende a manutenção da sentença, sustentando que a base de cálculo da licença-prêmio deve excluir verbas indenizatórias e transitórias, sob pena de indevida majoração do valor devido.(ID 80045963).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se é devido o pagamento de valor recebido a maior pela autora, em razão de suposto erro da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 121, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, estabelece que, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito a receber os créditos a que faz jus, devendo ser deduzido eventual débito que tiver com o erário. Dispõem, ainda, os artigos 92 e 93 da norma de regência, que o 13o salário corresponde à retribuição pecuniária à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, sendo pago no mês de aniversário do servidor ou em dezembro.
8. O c. STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306 - TESE n° 1.009, que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (...) 7. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”(data de publicação do acórdão:19/05/2021).
9. Em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
10. No caso dos autos, é de conhecimento da autora que o valor do décimo terceiro salário é calculado com base no número de meses trabalhados. De modo que o montante recebido a maior pela autora não ocorreu por equívoco da administração, mas em razão de 13o salário recebido antecipadamente de forma integral, considerando todo o ano. Entretanto, a autora se aposentou em março de 2022, sendo evidente que não lhe era devido o 13o integral, como se houvesse trabalhado até dezembro, afastando-se, portanto, a hipótese de boa-fé objetiva.
11. Ademais, não se verifica irregularidade no ato administrativo que promoveu o desconto, encontrando-se em consonância com a Lei Complementar Distrital no 840/2011.
12. Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.
IV. DISPOSITIVO

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.